Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739078-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS BARROS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Para ser esclarecida a identificação correta do apelante Mateus Barros Ferreira, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais, em 19.8.22, ordenou fosse oficiado ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF para que se realize exame papiloscópico no apelante (ID 38449873). Aguarde-se o resultado do exame para inclusão da condenação no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique inelegibilidade do CNJ. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES